Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-54.2021.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-54.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE SOUSA ANTUNES - CPF: 061.862.661-17 (APELANTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUSA ANTUNES - CPF: 061.862.661-17 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA TRAFICÂNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
RECURSO DO
PARQUET
PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Deve ser decretado o perdimento do bem apreendido, em favor da União, quando demonstrado nos autos que o veículo era utilizado na prática delitiva e não comprovado de forma idônea a propriedade do bem por terceiro de boa-fé.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente.

Descabe cogitar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

A reincidência do réu é fator impeditivo da incidência do tráfico privilegiado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 44 do Código Penal, respectivamente.

Deve ser mantida a sanção basilar quando aplicada de forma adequada ao caso concreto, considerando a prática do delito durante o cumprimento de pena privativa de liberdade e, com preponderância, a natureza e quantidade da droga apreendida, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas.

Deve ser mantida a pena de multa quando o julgador observa o sistema trifásico de dosimetria e utiliza os mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. Eventual pedido de isenção caberá ao Juízo da Execução Penal, pois analisará a real situação econômica do réu, adequando a sanção aplicada se necessário.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Lucas de Sousa Antunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
, nos autos da ação penal n. 1000393-54.2021.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 800 dias-multa.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela decretação do perdimento do bem apreendido (motocicleta) em favor da união, por ter sido instrumento utilizado na prática delitiva (Id. 108988056).

Nas razões da defesa, esta suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; subsidiariamente, requer a redução da pena-base e da pena de multa, a incidência do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 de diminuição da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão de justiça gratuita e a restituição do bem apreendido (Id. 108988070).

Em sede de contrarrazões, as partes pleitearam o desprovimento dos recursos (Id. 108988075 e Id. 108988080).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 112267955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença que condenou o réu
Lucas de Sousa Antunes

como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 19h00min, na residência situada na Rua Solimões, s/n.o, bairro Verdes Campos, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado LUCAS DE SOUSA ANTUNES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, e tinha em depósito, para fins de comercialização, o total de 558 g (quinhentos e cinquenta e oito gramas) da substância entorpecente popular conhecida como maconha (“ Cannabis Sativae Linneu”), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...)”
– Id. 105472825.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 800 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 108988038).

As partes inconformadas, manejaram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

I – Recurso do Ministério Público

O
parquet
alega em suas razões recursais que a motocicleta apreendida com o réu (
Honda
150, cor azul, placa JQC7164) era utilizada na prática do delito de tráfico de drogas e, portanto, deve ser decretado o perdimento do bem em favor da união.

Com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Dessume-se da sentença que o magistrado singular deixou de decretar o perdimento do bem apreendido naquela oportunidade por entender que não ficou demonstrada a sua utilização na traficância e considerou o terceiro de boa-fé, irmão do acusado, Matheus de Sousa Alves, o qual seria o proprietário do veículo, requerendo, assim, a intimação deste para fins de comprovação da propriedade do bem.

Convém transcrever os trechos da decisão recorrida que trata sobre o assunto em comento,
in verbis
:

“Em relação à motocicleta apreendida (item 02 do auto de apreensão juntado em Num. 51028520, não restou demonstrado que o veículo era utilizado pelo réu para a prática do crime de tráfico de drogas, eis que a prova indica que o veículo pertencia ao informante Mateus de Sousa Alves, irmão do réu, e que era utilizado pelo acusado apenas esporadicamente e, na maioria das vezes, para o trabalho.

Assim, considerando-se a presença de terceiro de boa-fé, inviável neste momento a decretação do perdimento do bem.

Dessa forma, determino seja o informante MATEUS DE SOUSA ALVES intimado para apresentar documentos idôneos a corroborar a prova oral produzida em juízo no tocante à propriedade do bem, para fins de restituição, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo advertido de que sua inércia poderá ensejar o perdimento do bem, nos termos do artigo 133 do CPP
”.
– Id. 108988038.

Extrai-se dos autos ainda que o irmão do réu, Matheus, peticionou requerendo a restituição do veículo apreendido, ora em questão, afirmou ser o proprietário da motocicleta e aduziu não ter conhecimento que o acusado usou seu bem e tampouco por qual motivo (Id. 108988059).

Além disso, a parte interessada juntou declaração, reconhecida em cartório, asseverando que comprou a moto em meados de maio/2020, pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) – Id. 108988060.

Ocorre que, ao contrário do mencionado na sentença, há provas nos autos demonstrando que o veículo em questão era utilizado na prática delitiva.

Nota-se que mais de uma denúncia recebida pela Polícia apontava que o réu estava perpetrando o delito de tráfico de drogas e era o responsável por “abastecer” as “bocas de fumo” com drogas, indicando ainda, especificadamente, que ele se valia de uma motocicleta de cor azul com o tanque preto, objeto ora em debate. Nesse sentido foram os depoimentos de todos os policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado.

Ressalte-se que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia localizou o réu inclusive na posse do veículo apontado nas denúncias, fator que tornou possível o seu reconhecimento e abordagem.

Logo, se não bastasse ficar demonstrado no feito que a motocicleta era de fato utilizada na traficância, verifica-se que a mera declaração do irmão do acusado (Matheus) de que o veículo era de sua propriedade, desacompanhada de qualquer documentação idônea e apta, não é suficiente para demonstrar a veracidade do que foi alegado.

Portanto, nos moldes do artigo 63, I, da Lei de Drogas, de rigor a decretação do perdimento do bem apreendido (motocicleta
Honda
150, cor azul, placa JQC7164), em favor da União, na forma pretendida pelo apelante.

II – Recurso do réu Lucas de Sousa Antunes

Inicialmente, importante apreciar a preliminar arguida pela defesa em suas razões de
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, devendo ser reconhecida a nulidade do feito.

Argumenta que não havia fundadas razões para a Polícia adentrar o imóvel, pois nada de ilícito foi encontrado com ele na abordagem policial.

Todavia, com a análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que a Polícia recebeu informações que pouco tempo depois que o réu saiu do estabelecimento prisional passou a se envolver com o crime de tráfico de drogas, pois estava armazenando entorpecentes em sua residência e distribuindo-os em “bocas de fumo” em favor da facção criminosa do Comando Vermelho.

No dia dos fatos, a Polícia recebeu informação que elevada quantidade de droga seria recebida e a guarnição passou a monitorar a residência do acusado e realizar diligências nas proximidades a fim de localizá-lo. Em dado momento, o acusado estava chegando em sua residência na motocicleta apontada pelas denúncias e foi abordado; em buscas, os policiais encontraram em sua posse elevada quantia em dinheiro e dentro da bolsa que possuía havia resquícios de droga.

Diante disso, foram efetuadas buscas no interior da residência, oportunidade em que os policiais foram acompanhados pela genitora do réu. No local, foram encontradas drogas, balança de precisão e papel filme.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito da Corte Superior de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme supracitado, existiam elementos concretos que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, consistentes nas informações prévias sobre a mercancia de entorpecentes e na localização de resquícios de droga e elevada quantia em dinheiro em posse do acusado, fatores que

deram ensejo às buscas na residência pelos policiais ante a situação de flagrante delito.

Verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
absolvição
ou a
desclassificação do delito
imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, com esteio na negativa de autoria e insuficiência de provas à condenação.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Conquanto a defesa se apoie na negativa por parte do réu de que comercializava entorpecente e que a droga apreendida destinava-se a seu próprio consumo, por ser usuário de drogas, verifica-se no feito provas idôneas e suficientes que demonstram a prática da traficância.

O ora apelante apresentou os seguintes argumentos em sede judicial,
in verbis
:

“Narrou não ser vendedor de drogas. A droga estava no quarto da irmã do depoente e pertencia ao depoente. Acredita que a polícia recebeu denúncia de alguma pessoa que não gosta do depoente. O depoente mal saía de casa, esclarecendo que saia para trabalhar e retornava para casa, sendo que três ou quatro vezes na semana ia para a casa da namorada, esclarecendo que tinha restrição quanto ao horário que podia ficar na rua e não podia ficar andando. A droga apreendida pertencia ao depoente. A balança de precisão não pertencia ao depoente, afirmando que o policial Passilio pegou a caixa de filme plástico, que estava lacrada, dentro do armário, sendo que a mãe do depoente havia feito compras dias atrás. Em seguida, Passilio fez buscas em uma caixa que estava em cima do armário e continha chaves e frutas, tendo retornado com a balança de precisão, a qual não possuía pilhas e não funcionava. O depoente não sabe explicar como a balança de precisão apareceu em sua casa, esclarecendo que não possuía o objeto. O depoente possuía seiscentos a oitocentos reais em seu bolso, o qual havia recebido a título de salário dias antes. O depoente não falou na delegacia de polícia que o dinheiro apreendido em seu bolso se referia ao recebimento de uma dívida de drogas de 2018. O depoente estava preso em 2018 e não era possível que estivesse vendendo drogas. Afirmou ser usuário de drogas. O depoente estava retornando da casa de sua namorada quando foi abordado. A mochila vermelha que foi apreendida na posse do depoente não lhe pertencia, pois estava trazendo o objeto da casa de sua namorada para a sua irmã. Os resquícios de maconha encontrados dentro da mochila pertenciam ao depoente, esclarecendo que era um cigarro de maconha que tinha sido levado para a casa de sua namorada para consumirem juntos. No entanto, o cigarro não foi consumido, pois sua namorada não pode sair de casa e a mãe desta estava no local, não tendo sido possível fumarem o cigarro. A família do depoente nunca aceitou que este fizesse uso de drogas dentro de sua casa. O depoente viu a viatura da polícia parada na esquina de sua casa, tendo passado por ela normalmente. A bolsa estava no pulso do depoente. Os policiais abordaram o depoente em frente a sua casa. A moto pertencia ao irmão do depoente. O depoente ajudava o filho financeiramente. O depoente nunca usou ou vendeu drogas em sua casa. A abordagem policial se deu por volta das 17h30min ou 18h00min.”
– trechos extraídos da sentença (Id. 108988038, pp. 8-9).

Oportuno trazer os depoimentos detalhados prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, Daniel Pereira Cavalcante e Jefferson Gomes Rocha Lima, respectivamente,
in verbis
:

“Narrou em juízo terem passado a receber, cerca de duas semanas antes do dia dos fatos, denúncias anônimas em desfavor do réu, cujo apelido é “Wi-fi”, no sentido de que este seria responsável por armazenar drogas em sua residência e entregar drogas em bocas de fumo para a facção criminosa Comando Vermelho. As denúncias narraram que a motocicleta seria azul com o tanque preto e que era utilizada para a entrega de entorpecentes nas bocas de fumo. A polícia militar tinha conhecimento de que Lucas havia saído do sistema penitenciário há pouco tempo e que já estava traficando drogas novamente. No dia dos fatos, receberam denúncia de que havia chegado grande quantidade de drogas, a qual estaria sendo mantida em depósito na residência do réu. Em razão de tais informações, passaram a monitorar o réu e realizar diligências nas proximidades de sua residência no intuito de localizá-lo. Durante a realização do patrulhamento na viatura policial, avistaram o réu chegando em sua residência na condução da motocicleta descrita nas denúncias anônimas, razão pela qual resolveram abordá-lo. Durante busca pessoal realizada no réu, foi encontrada uma quantia em dinheiro e uma bolsa contendo resquícios de maconha. Concluíram que o réu teria entregado entorpecentes momentos antes da abordagem, em razão do dinheiro e da bolsa com resquícios de maconha. O depoente não se recorda se a mochila estava nas costas do réu ou na moto, mas estava na posse de Lucas e não foi dispensada ao solo. Uma parte do dinheiro foi localizada no momento da abordagem de Lucas e, salvo engano, uma parte estava no interior da bolsa e o restante estaria no bolso ou entre o corpo do réu e o short. O dinheiro não estava em carteira. O depoente não se recorda se, no momento da abordagem, Lucas esclareceu sobre os resquícios de maconha. A mãe de Lucas acompanhou estes procedimentos iniciais e foi informada que, em razão do flagrante, seria realizada busca na residência, ocasião em que solicitaram àquela que os acompanhasse, o que foi prontamente atendido. A mãe de Lucas afirmou que acreditava que este teria parado de traficar. A busca domiciliar foi acompanhada pela mãe do réu, o qual permaneceu sentado no sofá. Durante a busca domiciliar, o soldado Cavalcante encontrou dois tabletes de maconha no guarda-roupa de Lucas. Também foi apreendida uma balança de precisão, a qual estava escondida atrás da geladeira, na cozinha, filme plástico, o qual costuma ser utilizado para embalar entorpecentes, e o restante do dinheiro. Salvo engano, foi apreendido em torno dois mil reais em dinheiro em espécie. Em princípio, Lucas disse que não havia mais drogas, contudo, após a localização do entorpecente, assumiu sua propriedade, esclarecendo ter adquirido o entorpecente para o consumo pessoal. O depoente acredita que Lucas não comprou a droga apreendida, mas que esta tenha sido deixada sob sua posse para que fizesse o abastecimento das bocas de fumo. A residência era habitada por Lucas e por seus familiares, isto é, mãe, um irmão, uma criança e uma moça, que seria irmã ou cunhada do denunciado. Todos os familiares acompanharam as buscas. Enquanto confeccionavam o boletim de ocorrências na central de atendimento da polícia militar, o telefone de Lucas tocou várias, tendo constatado que as chamadas teriam sido feitas por Igor, cujos apelidos são “Louco”, “Arqueiro” e “Embaixador”, o qual seria disciplina de facção criminosa e atualmente está preso. A foto juntada em Num. 57256665 - Pág. 2 foi tirada pelo soldado Cavalcante na central de atendimento da Polícia Militar, esclarecendo que a balança de precisão ali retratada pertencia ao réu. A foto juntada em Num. 57256665 - Pág. 4 retrata a mochila do réu contendo dinheiro. A foto juntada em Num. 57256665 - Pág. 5 retrata o momento que o telefone do réu recebeu uma ligação de Igor Breno. O irmão do réu disse que às vezes Lucas trabalhava em sua companhia em uma vidraçaria. O depoente acredita que a quantidade de drogas apreendida na posse do réu custaria, para um usuário, cerca de dois mil e quinhentos a três mil reais. Afirmou que o monitoramento de um local pode ser feito de modo estático, por campana, ou por patrulhamento. Não havia mandado de busca e apreensão autorizando o ingresso na residência. Os fatos se deram no final da tarde, início da noite. O réu não falou nada sobe a balança de precisão.”
– trechos extraídos da sentença (Id. 108988038, pp. 4-5).

“Narrou em juízo ter chegado ao conhecimento da polícia militar que o réu Lucas, vulgo “Wi-fi”, teria saído da cadeia há cerca de três meses, sendo que já estaria traficando drogas novamente na cidade de Nova Xavantina. Segundo as denúncias anônimas, Lucas seria responsável por guardar e distribuir drogas da facção criminosa, cujo responsável seria Igor, vulgo “Embaixador”, que está preso. Segundo informações recebidas, Lucas não distribuía pequenas quantidades de entorpecentes, tanto que a bolsa apreendida em seu poder era de tamanho razoável e tinha resquícios de entorpecentes. Ainda segundo as informações recebidas, Lucas usava uma motocicleta e fazia a entrega de grandes quantidades de drogas para que usuários não ficassem na sua residência. Foi feito levantamento quanto ao endereço do réu e da motocicleta mencionada na denúncia, a qual estaria sendo utilizada para a entrega de entorpecente. O depoente se recorda que a moto era azul e que tinha sido informada a placa do veículo, a qual o depoente não se recorda. As denúncias anônimas em relação a Lucas chegavam constantemente à polícia militar. No dia dos fatos, fizeram rondas constantes nas proximidades da casa do réu, na tentativa de pegá-lo em flagrante na prática do tráfico de drogas. Avistaram o réu chegando em sua casa na motocicleta descrita nas denúncias e fizeram a abordagem. O réu possuía um volume na cintura, tendo constatado que se tratava de uma bolsa estilo pochete, contendo maconha fracionada. Foi feita busca pessoal no réu, tendo encontrado grande quantia em dinheiro trocado, que estava nos bolsos do réu, e maconha fracionada. O réu ficou bastante nervoso. A mãe do réu saiu do interior da residência e foi informada pelo sargento Passilio que seria realizada busca domiciliar em razão da suspeita do tráfico e do flagrante. Após a realização da busca domiciliar, o depoente encontrou em um dos quartos, no interior de um guarda-roupa, uma sacola contendo dois tabletes de maconha. O sargento Passilio, ou o soldado Jefferson, encontrou uma balança de precisão na cozinha, tendo sido o depoente informado que o objeto estava escondido nos armários e não estava de fácil acesso. Foi gravado um vídeo do momento em que a droga foi encontrada e do réu assumindo a propriedade da droga. Em princípio, o réu negou a existência de entorpecente na residência, contudo, após a localização das drogas, o acusado assumiu sua propriedade e não prestou maiores esclarecimentos. A mãe do réu acompanhou o depoente na busca domiciliar, ao passo que os demais parentes que se encontravam na residência aguardaram na sala. A mãe do réu presenciou o momento que a droga foi encontrada dentro do guarda-roupa. A droga estava dentro de uma sacola e não estava escondida, razão pela qual acredita que os demais moradores da residência tinham conhecimento de sua existência, pois esse tipo de entorpecente tem odor forte. A mãe do réu disse a este que já havia lhe avisado para não mexer mais com coisas erradas, pois havia saído da cadeia. Em seguida, foi confeccionado o boletim de ocorrência. Durante a confecção do boletim de ocorrência na central de atendimento da polícia militar, o telefone de Lucas tocou várias vezes, tendo aparecido na tela o nome de Igor, “Embaixador”, que era responsável pela facção criminosa nesta cidade. Foi tirada uma foto do aparelho celular tocando e aparecendo o nome de “Embaixador” na tela. O depoente viu o telefone de Lucas tocando três vezes. As fotos juntadas em Num. 57256665 - Pág. 01/05 foram tiradas no batalhão da Polícia Militar. A balança de precisão retratada em Num. 57256665 - Pág. 3 pertencia ao réu. A mochila retratada em Num. 57256665 - Pág. 4 é a que estava escondida embaixo da blusa do réu e possuía resquícios de maconha. A foto juntada em Num. 57256665 - Pág. 5 retrata a chamada recebida pelo réu do “Embaixador”. Um tablete de oitocentos gramas geralmente rende quatro mil reais, ou mais, a depender da escassez de drogas na cidade. O depoente não sabe se o réu possuía ocupação lícita. O depoente não sabe dizer onde estavam a balança de precisão e filme plástico, contudo esclarece que não estavam junto à maconha. Em relação ao dinheiro apreendido, sabe que parte estava na bolsa e parte nos bolsos do réu. O depoente não sabe informar se foi encontrado dinheiro dentro da residência. Não havia outros objetos armazenados junto à droga.”
– trechos extraídos da sentença (Id. 108988038, pp. 5-6).

“Narrou em juízo que o sargento Passílio e o soldado Cavalcante tinham a informação de que o réu Lucas estaria abastecendo as bocas de fumo desta cidade. Tais informações foram obtidas em abordagens realizadas por Passilio e Cavalcante em plantões anteriores. No dia dos fatos, receberam informações de que Lucas continuava abastecendo as bocas

de fumo utilizando uma motocicleta de cor azul com o tanque preto. Afirmou não ser comum ver nas ruas motocicletas de cor azul com o tanque preto. Realizaram rondas na cidade, contudo não localizaram o réu. Em seguida, realizaram rondas nas proximidades da residência do réu, tendo o localizado em uma motocicleta. Foi feita a abordagem do réu. O soldado Cavalcante fez a busca pessoal no réu e encontrou uma bolsa vermelha contendo resquícios de maconha. Havia muito dinheiro nos bolsos do réu. O réu afirmou não haver mais drogas. Em seguida, ingressaram na residência do réu e encontraram a mãe, um irmão, uma irmã e uma cunhada do réu. A mãe do réu foi informada de que iriam fazer a busca domiciliar, tendo aquela autorizado a realização do ato. O depoente ficou fazendo a segurança junto aos parentes do réu. O soldado Cavalcante encontrou o restante da droga no interior de um guarda-roupa, tendo o réu assumido a propriedade do entorpecente. Indagado se as denúncias anônimas mencionavam que o réu teria recebido um abastecimento de drogas no dia dos fatos, afirmou que não, esclarecendo que as denúncias davam conta que o réu abastecia as bocas de fumo e que teria saído de sua casa com tal finalidade há pouco tempo, mas não mencionava nada sobre a quantidade, tendo sido uma surpresa a apreensão de mais de meio quilo de maconha na casa do réu. O réu estava chegando a sua casa quando fizeram a abordagem, isto é, o réu estava em movimento. Durante as abordagens, todos os policiais descem da viatura. O motorista da viatura era o soldado Cavalcante. Indagado se percebeu se o réu possuía algum volume na cintura, afirmou que não, esclarecendo que a bolsa estava à mostra, na mão do acusado, e que Cavalcante encontrou o dinheiro durante a busca pessoal. O réu estava muito nervoso. O depoente e o sargento Passilio ficaram fazendo a segurança e presenciaram a busca pessoal realizada pelo soldado Cavalcante. Havia maconha fracionada no interior da bolsa. O dinheiro estava no bolso da bermuda do réu. Também foi encontrado dinheiro no quarto onde foi localizado o entorpecente, salvo engano dentro de uma sapateira. O depoente acredita ter sido apreendido mais de dois mil reais em espécie. A quantia em dinheiro apreendida dentro da residência era bem inferior à que foi apreendida nos bolsos do réu. O depoente ficou na sala da residência fazendo a segurança, na companhia dos demais parentes do réu. A mãe do réu acompanhou a busca domiciliar. O depoente não presenciou o momento que a droga foi encontrada pelo soldado Cavalcante. A droga foi encontrada dentro de um guarda-roupa. Foi encontrada uma balança de precisão dentro da geladeira. Salvo engano, a balança de precisão foi encontrada pelo soldado Cavalcante. O réu não esclareceu a origem e a destinação da droga. Os parentes do réu afirmaram não ter conhecimento da droga, tendo o irmão do réu dito: “Nossa Lucas, como você faz isso comigo”. O depoente acredita que a casa pertencia à mãe de Lucas. Também foi encontrado filme plástico na residência, contudo não se recorda o local onde foi localizado e o policial responsável. Filmes plásticos costumam ser utilizados para embalar drogas. Foi apreendido apenas o celular do réu. Durante a confecção do boletim de ocorrência a pessoa de “Embaixador” ligou para o telefone do réu. O depoente não se recorda a quantidade de ligações realizadas, mas foi mais de uma. O depoente não sabe dizer quem é Embaixador. A informação que o depoente tem é que um quilo de maconha custa mais de vinte mil reais, de modo que a droga apreendida com o réu deve valer em torno de doze a treze mil reais. O depoente acredita que o réu não estava trabalhando na época dos fatos. As fotos juntadas em num. 57256665 foram tiradas pelo soldado Cavalcante. O depoente acredita que a balança retratada nas fotos juntadas em Num. 57256665 - Pág. 02 e 03 pertence ao acusado, esclarecendo ter ficado responsável pela confecção do boletim de ocorrência.”
– trechos extraídos da sentença (Id. 108988038, pp. 6-7).

Consoante se nota, as aludidas testemunhas prestaram depoimento no mesmo sentido, afirmando sobre o recebimento de várias denúncias apontando o acusado como traficante e, conforme supramencionado, utilizava a motocicleta na prática delitiva, para disseminar os entorpecentes.

Saliente-se que foi apreendida grande quantidade de droga em sua residência, mais de meio quilo, além de objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, qual seja balança de precisão e papel filme, além de elevada quantia em dinheiro, em torno de um mil e quinhentos reais (resguardado o valor restituído à genitora do acusado na sentença).

Nesse ponto, impende consignar o que se extrai dos autos, que o réu trabalhava com seu irmão Matheus em sua vidraçaria e ganhava um salário mínimo, o que mostra totalmente incompatível com o montante apreendido em sua posse no dia dos fatos delitivos. Consigne-se ainda o que foi bem ponderado pelo
parquet
, que foram apreendidos dois tabletes de maconha, e a forma que estava acondicionada, além da grande quantidade, demonstra a finalidade mercantil da droga.

Tais fatores, aliados, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas.

Destaca-se que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante (dois tabletes pesando 558g – quinhentos e cinquenta e oito gramas de maconha) destinava-se à comercialização.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela inviável a absolvição do acusado e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em passo seguinte, no
âmbito da aplicação da pena
, descabida a pretensão defensiva de incidência do tráfico privilegiado, haja vista tratar-se de réu reincidente (processo executivo de pena n. 1000004-93.2019.8.11.0021).

Assim, considerando que o apelante não preenche cumulativamente todos os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, inviável a incidência dessa causa de diminuição de pena.

O fato de o réu ser reincidente também impende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal.

No tocante à
pena-base
aplicada, observo da sentença que não há razão para a sua redução e muito menos para a fixação no mínimo legal, conforme pretende a defesa.

Dessume-se da decisão combatida que foram consideradas em desfavor do apelante a culpabilidade e a quantidade e natureza da droga apreendida, o que resultou na fixação da reprimenda em 8 anos de reclusão.

O juiz de primeiro grau, bem fundamentou que a culpabilidade do acusado é negativa, uma vez que praticou o delito quando estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, imposta na ação penal n. 1261-27.2018.8.11.0021, referente ao PEP n. 1000004-93.2019.8.11.0021.

Trata-se de fundamentação idônea que de fato demonstra a necessidade de maior reprovação de sua conduta.

Outrossim, consoante expõe o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena.

Com efeito, foi apreendida mais de meio quilo de droga, fato que também demonstra demasiada reprovabilidade da conduta.

Assim, tendo em vista que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT), entendo que deve ser mantida a sanção basilar nos moldes em que fixada.

Oportuno mencionar que o magistrado singular, equivocadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea no presente caso e a compensou com a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

Frise-se que é inviável o reconhecimento da aludida circunstância atenuante quando o réu apenas assume a propriedade da droga e nega a prática do delito de tráfico de drogas. Contudo, em observância do princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho o que foi determinado na sentença.

Quanto à
pena de multa
, verifico que foi aplicada de forma proporcional com a pena privativa de liberdade e, portanto, não deve ser alterada.

Importante considerar que a pena em comento é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e , causas de aumento e/ou diminuição de pena), e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

C
onstata-se que o juiz de primeiro grau, ao aplicar a pena de multa, utilizou os mesmos parâmetros usados na fixação da pena privativa de liberdade, observando os critérios mínimo e máximo estabelecidos na Lei de Drogas (500 a 1500 dias-multa), fixando-a em patamar razoável e proporcional de 800 dias-multa, além de estipular o valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da pena de multa aplicada, convém debater tais circunstâncias perante o Juízo da Execução Penal, competente para analisar e realizar adequações caso necessárias, ajustando a reprimenda aplicada às condições pessoais do condenado.

Nesse sentido, trago entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção, sem maiores aprofundamentos, viola o princípio constitucional da legalidade, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a adequada para se aferir a real situação financeira do condenado.”
(Apelação Criminal n. 54319/2010 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 03.06.2011)

Por fim,
deixo de acolher a pretensão defensiva de isenção do pagamento das
custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do que preceitua o artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que, ainda que o réu seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Sendo assim, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para decretar o
perdimento do bem apreendido (motocicleta
Honda
150, cor azul, placa JQC7164), em favor da União; e
nego provimento ao recurso da defesa
, mantendo a condenação e inalterada a sanção aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022